Tribunal: TJDFT
Processo: 0706152-68.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Existindo provas de que o réu agiu com consciência e vontade na execução dos atos de descumprimento de medidas protetivas de urgência deve ser mantida a condenação.

2. Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando não preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal e ainda por ser o crime praticado em contexto de violência doméstica, nos termos da Súmula 588 do STJ.

3. Havendo pedido expresso, viável a condenação a título de compensação por dano moral. Se o valor da condenação a título de danos morais, arbitrado na origem, revela-se desproporcional, ele deve ser reduzido conforme orientação da jurisprudência desta Turma Criminal.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.